Tribunal: STF
Processo: AI 113795
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL.
A AÇÃO PROPOSTA PARA ANULAR ARREMATAÇÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO
QUE JA EM TAL FASE SE ENCONTRA SOBRE O OBICE DO ART. 325, VI, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (NA REDAÇÃO ANTERIOR
A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85).